Tribunal: TJDFT
Processo: 0797343-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0797343-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA DE PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSE FAUSTINO DE PAULA RECORRIDO: HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA, CREDPAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Assiste razão à recorrida, porquanto não há previsão legal para apresentação de réplica às contrarrazões recursais. À Secretaria para excluir a petição id. 71701992. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora